Tribunal: STF
Processo: HC 54587
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE QUE NO PROCESSO A QUE RESPONDE POR LATROCÍNIO, UM  DOS QUATRO RÉUS NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA PARA A OUVIDA DE TESTEMUNHAS EXTRANUMERÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. IMPROCEDÊNCIA DA ASSERTIVA DE QUE À MESMA AUDIÊNCIA NÃO TERIA COMPARECIDO REPRESENTANTE DE DOIS DOS CO-RÉUS.
PEDIDO INDEFERIDO.